Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA SANTOS DALOCA - CPF: 348.653.728-81 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MONICA LEMOS AGULHARE - CPF: 038.183.391-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - PACIENTE ACOMETIDA POR DIABETES TIPO 1, SEM CONTROLE COM O USO DE MEDICAÇÃO HABITUAL – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Diabetes tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
,
com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que concedeu a tutela de urgência, pleiteada na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 1004513-49.2020.8.11.0086, ajuizada por
Mônica Lemos Agulhare
, para determinar, à cooperativa requerida, que promova a emissão de guias de autorização e custeio integral do equipamento de Bomba de Insulina e insumos recomendados para o tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que os insumos pleiteados pela autora são considerados próteses, conforme definição da ANS, por meio da Resolução Normativa RN nº 428/2017, de modo que não encontra previsão de cobertura contratual.

Desse modo, afirma que agiu no exercício regular de direito, ao negar a cobertura da bomba de insulina e insumos, porquanto não existe obrigatoriedade da agravante autorizar e custear os referidos produtos, conforme normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 72199997) .

Contrarrazões vieram ao id. 75794471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão, que concedeu a tutela de urgência, para determinar à cooperativa requerida que promovesse a emissão de guias de autorização e custeio integral do equipamento de Bomba de Insulina e insumos recomendados para o tratamento da autora, ora agravada, conforme prescrição médica.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, ainda orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - CUSTEIO INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS XTANDI E ELIGARD PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER EM AMBIENTE HOSPITALAR - INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o contrato de cobertura de saúde tenha sido firmado por meio de coparticipação do contratante, há cláusula expressa prevendo a cobertura integral e exclusiva pela operadora de saúde para tratamentos em clínicas e em ambiente hospitalar. 3. Considerando que o tratamento de neoplasia (câncer) por meio de uso de medicamentos em ambiente domiciliar foi prescrito ao autor como método alternativo de tratamento quimioterápico, o qual seria ministrado em ambiente hospitalar, os medicamentos devem ser custeados de forma integral pela operadora de saúde. 4. Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, advindo das consequências da possível paralisação do tratamento de câncer do recorrente, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral da medicação que foi prescrita ao autor. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0604.18.002295-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da recorrida, consubstanciada na patologia diagnosticada (Diabetes, tipo 1), sem controle glicêmico, mediante uso de medicamentos habitualmente utilizados para o tratamento da doença.

A premência do tratamento, com a utilização do insumo indicado, está plenamente justificada no Relatório Médico de id nº 71908959, por meio do qual a médica, responsável pelo tratamento da autora, adverte acerca das complicações, caso a glicemia permanecesse, por muito tempo, nos parâmetros aferidos, tais como: neuropatia, infarto do miocárdio, nefropatia, acidente vascular cerebral, com iminente risco de morte da paciente.

Como cediço, não pode a operadora de plano de saúde delimitar o fármaco indicado para o tratamento de doença objeto de cobertura contratual, já que a prescrição da terapia adequada é atribuição do profissional médico, que assiste a paciente, ora agravada.

Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Além disso, cabe registrar que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para o fornecimento de tratamento indicado à paciente, com o uso de medicamento indispensável a sua sobrevivência.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021